Tribunal: CARF
Processo: 11080.733160/2011-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-27

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.733160/2011-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.716 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2023
Recorrente
ANTONIO CARLOS DO COUTO E SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
ERRO MATERIAL. EXISTÊNCIA. SANEAMENTO.
Existindo erro material na decisão recorrida, a matéria devolvida permite que
seja saneada a decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário para reconhecer o erro de fato na decisão de piso, sendo o
total de deduções declaradas o valor R$ 42.2015,05.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de impugnação, tempestiva, de notificação de lançamento
(fls.06 a 09), onde foi exigido do autuado o imposto suplementar e acréscimos legais no
valor de R$ 19.590,25, relativo ao ano-calendário 2007, em decorrência de dedução
indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.733160/2011-73
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.716 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.733160/2011-73

A Autoridade Fiscal na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal assim motiva os
fatos que levaram a não aceitação da dedução informada:
“Glosa do valor de R$ 33.525,00, indevidamente deduzido a titulo de Pensão
Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública, por falta de comprovação, ou por falta
de previsão legal para sua dedução.
Não foram apresentados os comprovantes de pagamento requeridos no termo de
intimação fiscal, nos termos do 2.3.2 da ação de divórcio, homologada judicialmente.”
Em sua impugnação (fls.02) o contribuinte discorda do lançamento, juntando a
documentação de fls. 10 a 21 e 33 a 51, com o intuito de restabelecer a dedução glosada.
A decisão de piso foi desfavorável à pretensão impugnatória, conforme ementa
abaixo transcrita:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO. PENSÃO JUDICIAL.
Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência do imposto de renda somente
poderão ser deduzidas as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em
cumprimento de acordo, decisão judicial ou escritura pública.

Cientificado da decisão de primeira instância em 11/09/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 12/09/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que a decisão administrativa de primeira instância deve ser
revista em razão de erro de cálculo por existir um DARF recolhido na fl. 67.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O recorrente requer a revisão da decisão de piso no sentido de reconhecer um erro
material em relação ao valor de dedução e noticia o pagamento de R$ 4106,39 efetuado em
27/12/2011:

“(...) solicito a revisão do despacho de fls. 56 referente ao processo 1108073316/2011-
73 por possível erro de digitação na linha 2 (total de deduções declarados valor R$
42.2015,05, sendo que o correto (valor) seria R$ 45.215,05), conforme a própria
notificação de lançamento 2008/300615499648038. Solicito que seja refeito o cálculo
da diferença apurada no julgamento. Pagamento de 4106,39 efetuado em 27/12/11. O
pagamento do valor em controverso foi calculado conforme programa de PF/2008”.
De fato, existe uma divergência entre o valor informado na decisão de piso (fl. 56)
e demonstrativo de apuração do imposto devido (fl. 08), impactando no cálculo do valor
complementar devido (linha 5: Base de cálculo Apurada 1-2+3-4). Portanto, é de se reconhecer o
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.716 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.733160/2011-73

erro material na decisão recorrida e consequente ajuste do imposto devido pela unidade
preparadora.
Por outro lado, pede-se à unidade preparadora o aproveitamento do recolhimento
noticiado na fl. 68 de R$ 4.106,39, caso ainda existente e relacionado ao presente feito (sem
número de referência), no presente lançamento complementar.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento para reconhecer o erro de fato na decisão de piso, sendo o total de deduções
declaradas o valor R$ 42.2015,05.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 77
DF CARF MF
Original